Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707683-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA DE FÁTIMA GOMES, FRANCISCO EDUARDO GOMES, ANA PAULA GOMES, ANA CAROLINA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA GOMES, TERESA DE FÁTIMA GOMES, FRANCISCO EDUARDO GOMES e ANA CAROLINA GOMES contra a decisão de ID 84043894 – autos de origem, proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual a d. juíza declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante o vício de iniciativa e, em consequência, indeferiu o pedido de retificação dos precatórios. Em suas razões recursais (ID 24067251), os agravantes afirmam que, ante a expedição de diversos precatórios, referentes aos créditos principais dos agravantes e, em observância ao novo teto de 20 salários mínimos, previsto na Lei Distrital no 6.618/2020, foi requerida a retificação do precatório para a expedição de Requisições de Pequeno Valor – RPV, pleito indeferido pela decisão recorrida. Entendem que não há inconstitucionalidade formal na norma em comento, já que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor, devidas pelo ente público distrital, não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual, editada pelo Distrito Federal, com base na competência prevista no artigo 100, §3o, da Constituição Federal. Defendem que a natureza da norma que dispõe sobre obrigações de pequeno valor é processual, haja vista compor a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Requer o conhecimento de seu recurso para que seja-lhe concedido efeito suspensivo ativo, de modo a deferir o pedido de retificação dos precatórios para expedição das competentes requisições de pequeno valor e, ao final, a confirmação da liminar, com a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Preparo comprovado (ID 24067252 e ID 24067253). Brevemente relatados, DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Esclarecida a temática, destaco que, em que pese os agravantes tenham nomeado seu pedido como efeito suspensivo, a pretensão deduzida é de antecipação da tutela recursal e, portanto, será analisada de acordo com os preceitos do artigo 300 do CPC. No caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. A decisão objurgada, que indeferiu pedido de conversão de precatório em requisição de pequeno valor, foi proferida nos seguintes termos: Compulsando os autos, observa-se que o credor pretende que o crédito a si devido seja adimplido por meio de Requisição de Pequeno Valor no importe de 20 (vinte) salários mínimos consoante autoriza recente alteração legislativa. No entanto, no particular, observa-se que o pleito sub examine não deve ser deferido. Explica-se. Ao que se verifica da Lei no Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências”, tem-se que não atendeu ao que dispõe a legislação de regência acerca do devido processo legislativo, padecendo, portanto, de inconstitucionalidade formal. Sobre a temática, confira-se o inteiro teor do citado texto normativo: LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de junho de 2020 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, inexiste controvérsia quanto ao fato de que o documento legislativo acima colacionado modificou o valor máximo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, no âmbito do Distrito Federal. Nesse contexto, o limite deixaria de ser de 10 (dez) salários mínimos e passaria a ser de 20 (vinte) salários. Destaque-se, por oportuno, que o art. 100, §§ 3o e 4o da Constituição Federal delineia a competência para definir o que vem a ser obrigação de pequeno valor para a Administração Pública, afastando-se, como de singela percepção, o regramento atinente aos precatórios. Nesse contexto, encontra-se a determinação de que os Entes Federativos terão a incumbência de, por meio de legislações próprias, definir o limite máximo das Requisições de Pequeno Valor, respeitando-se, logicamente, como valor mínimo, o importe do maior benefício do regime geral de previdência social. Se assim o é, confira-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Nesse entrever, sublinhe-se que o art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal determinou, ainda, que enquanto o Ente Federado não legislar sobre a temática, o valor da requisição de pequeno valor, tanto nos Estados, como no Distrito Federal, seria de 40 (quarenta) salários mínimos. Entretanto, no âmbito distrital, com a edição da Lei Distrital no 3.624/2005 se definiu que o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal seria de 10 (dez) salários mínimos, consoante determina o art. 1o, caput da citada lei distrital. Ainda no que se refere à legislação que atendeu ao disposto no ADCT, observe-se que a autoria do projeto de lei que desbordou na promulgação do texto legislativo foi do Poder Executivo Distrital. Importante consignar que as alterações de valores atinentes ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor atingem diretamente o orçamento do Distrito Federal, criando novas despesas que inicialmente não se encontravam previstas. Por conseguinte, nada mais natural que a competência para legislar sobre assuntos como este de privativa do Chefe do Poder Executivo. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020). Logo, como a matéria tratada pela Lei Distrital no 6.618/2020 submete-se à competência legislativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inc. V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, que ora de transcreve: Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; (Ressalvam-se os grifos) Sob a competência do Colendo Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, questão idêntica já foi objeto de apreciação. Na oportunidade, o Órgão Especial consignou nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2 que “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” Confira-se a ementa do acórdão a arguição de inconstitucionalidade acima mencionada: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão no 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. p. 26-27 – Ressalvam-se os grifos). Ao que se percebe, a inconstitucionalidade nomodinâmica (formal) se mostra evidente, sobretudo, no que se refere à observância dos preceitos basilares de competência e de iniciativa para a propositura de projetos de lei. Destarte, identificada a violação do processo legislativo, o texto normativo promulgado pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal se encontra maculado desde o seu nascedouro. [...] À vista do exposto, DECLARO, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, INDEFIRO o pedido de retificação dos precatórios. Intime-se o Distrito Federal para que comprove, no prazo de 5(cinco) dias, o pagamento da RPV de ID 75845013, sob pena de bloqueio do valor via SISBAJUD. Com a juntada do comprovante, intime-se o credor para que informe seus dados bancários para transferência dos valores. Feito oficie-se à Instituição Financeira para que proceda a transferência. Após, os autos deverão guardar em arquivo provisório o pagamento dos precatórios. Intimem-se. (grifos existentes no original) A constitucionalidade da Lei 6.618/2020 dever ser relegada ao Colegiado, porque não é cabível e nem o momento próprio qualquer manifestação desta Relatoria, em sede de análise de pedido de tutela de urgência. A medida de urgência pressupõe, como já mencionado, a comprovação da probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. No caso, os agravantes pretendem, liminarmente, a conversão dos precatórios expedidos, com a imediata retificação em requisições de pequeno valor, sustentando que a decisão merece reforma, posto que, a seu ver, não há vício de inconstitucionalidade da lei que elevou o limite mínimo para pagamento por meio de requisição de pequeno valor. Para justificar a urgência, limitaram-se a afirmar que a dívida seria de natureza alimentar, sem mencionar a origem dos créditos. Ainda que houvesse comprovação de que o crédito é alimentar, sua natureza não justifica, por si só, a urgência pretendida, já que não se evidencia qualquer risco de dano ou de perecimento do direito, conquanto não se olvide da preferência dos créditos alimentares. Além disso, o pedido também encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, haja vista que, uma vez deferida a conversão do precatório em requisição de pequeno valor e pago o credor, a decisão teria caráter irreversível. A concessão de liminar ao recurso pela Relatoria pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram prováveis e evidentes, ao menos em um juízo perfunctório que o momento oportuniza, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se de imediato ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Em seguida, por se tratar de recurso que envolve controle de constitucionalidade de lei, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para que manifeste eventual interesse em intervir no feito. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora